Tribunal: TJDFT
Processo: 0713766-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713766-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO DO VALLE VALGAS DA SILVA AGRAVADO: SERVOPA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45665759) interposto por FABIO DO VALLE VALGAS DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pela SERVOPA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. em desfavor do agravante, indeferiu o pedido do executado de isenções das despesas administrativas no DETRAN/DF referente ao veículo objeto da lide. O recorrente postulou, na oportunidade do recurso, a concessão da gratuidade judiciária, tendo sido indeferida em razão de possuir rendimento bruto acima de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) (ID 46300753). Fixado prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção, o agravante quedou-se inerte, consoante certidão de ID 47449134. Assim, imperativo se mostra o não conhecimento do recurso, nos termos estabelecidos pelo artigo 1.007 e inciso III do art. 932, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria do disposto na Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador